Tribunal: CARF
Processo: 11080.732901/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MULTA ISOLADA APLICADA COMO PENALIDADE POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE no 796.939/RS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, em sede de repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada exigida em decorrência de compensação não homologada de com deve ser cancelada.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732901/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.250 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
TUPER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MULTA
ISOLADA
APLICADA
COMO
PENALIDADE
POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 796.939/RS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, em sede de
repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada
exigida em decorrência de compensação não homologada de com deve ser
cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para a autoridade administrativa para cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(Suplente Convocado) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/06, que
considerou improcedente a impugnação intentada contra o lançamento de multa isolada,
formalizado por auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732901/2018-75
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.250 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732901/2018-75

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada prevista no §17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996.
Da análise do PER no 17529.94683.220213.1.1.01-6778, resultou Despacho
Decisório (processo no 10920.901523/2014-51), que não reconheceu o direito
creditório pleiteado e deixou de homologar as compensações declaradas nas
DCOMPs
no
14517.10825.220313.1.3.01-9202
(R$552.298,95)
e
no
26395.49042.070313.1.7.01-5215 (R$1.759.202,70).
Diante disso, a Autoridade Fiscal promoveu o lançamento da multa pela não-
homologação da compensação.
Cientificada da autuação, a Impugnação foi protocolada às fls. 10/23, na qual o
contribuinte apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
(...)
I – PRELIMINARMENTE: CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO (...)
IV – DO ENTENDIMENTO DO CARF:
No mesmo sentido, o CARF vem se manifestando que existe impossibilidade da
aplicação da multa isolada nos casos onde houve aplicação da multa de ofício:
(...)
V – DA ILEGALIDADE DA MULTA ISOLADA NO PRESENTE CASO:
Não satisfeito com as afirmações equivocadas no que diz respeito ao acúmulo do
crédito de IPI por estabelecimento equiparado à industrial, a Autoridade Fiscal
ainda abriu Auto de Infração para cada pedido de Compensação atribuindo Multa
Isolada de 50% apenas pelo fato da não homologação de um pedido de
compensação que é DIREITO do contribuinte.
Como sabe-se o STF já apresentou proposta de tese sobre a ilegalidade da
aplicação de multa isolada nas não homologações de compensação de créditos.
Vejamos: (...)
VI – DA EFEITO CONFISCATÓRIO (...)
VII – DA INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ: (...)
VIII – DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO: (...)
IX – DO DIREITO: (...)
É como relato. Passo ao voto.
A DRJ/06 assim ementou seu Acórdão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DISPENSA DE EMENTA.
Ementa dispensada nos termos do inciso II do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, assim elaborado ;
- DA DECISÃO A QUO (DRJ)
- PRELIMINARMENTE – DA REUNIÃO E APRECIAÇÃO CONJUNTA DOS PROCESSOS:
Preliminarmente ao mérito, a Recorrente requer que os processos abaixo elencados, sejam
reunidos e apreciados em conjunto, devido a sua conexão de fatos e dados.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.250 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732901/2018-75

- DO ENTENDIMENTO DO CARF:
- DA ILEGALIDADE DA MULTA ISOLADA NO PRESENTE CASO
- DA EFEITO CONFISCATÓRIO
- DA INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ:
- DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO
- DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ:
- DA VERDADE MATERIAL
- DOS PEDIDOS:
É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser aceito.
- PRELIMINAR

A recorrente solicita a junção dos processos que elenca em seu recurso voluntário.

Há que se esclarecer que, nesta sessão, estão sendo julgados os processos de no
11080.732901/2018-75 e 10920.724400/2015-71, por este Relator foram distribuídos.

Os demais (11080.732590/2018-44, 11080.732060/201819 e 732604/2018-20),
encontram-se na condição de repetitivos, com carga ao Sr. Presidente desta Turma, para
repetição do decidido nestes autos.
- MÉRITO
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, deve ser adotada
a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, em sede de repercussão geral
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa objeto do presente litígio,
com a seguinte ementa:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.250 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732901/2018-75

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.250 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732901/2018-75

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento
da multa isolada, formalizado por auto de infração.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 107
DF CARF MF
Original